Tribunal: TJES
Processo: 0003991-87.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003991-87.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003991-87.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, ELIAS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. QUANTIDADE. PATAMAR NA SEGUNDA FASE. MERA ORIENTAÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

25 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003991-87.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, ELIAS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) dia 10 de agosto de 2021, na Rua João Ribeiro, nas adjacências do Condomínio Mata Do Atlântico, Bairro Village Do Sol, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em união de desígnios, guardavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem corno se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que policiais receberam informações de que uma casa que estava sendo utilizada como base para armazenamento e distribuição de drogas e armas e que os responsáveis pelo local seriam os denunciados, que utilizavam um veículo VW/Saveiro de cor branca, placas KRX-1578, para fazer a entrega dos entorpecentes.

Diante desta informação, os policiais se deslocaram até o local supracitado, onde visualizaram o veículo aludido entrar em uma residência. Assim, os policiais se aproximaram da residência e avistaram pelos cobogós na parede da casa dois indivíduos cortando um pedaço de maconha, e, diante da situação flagrancial, adentraram na residência e abordaram os denunciados.

Durante busca no local foi possível encontrar 1 balança de precisão, 2 caixas de papelão e 1 caixa de isopor onde estavam armazenados 191 tabletes e 4 porções menores, todos de maconha, que totalizaram 142 quilos da substância, aproximadamente.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pelo crime previsto no artigo artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da dosimetria da pena impugnada nos recursos defensivos.

Quanto ao apelante Elias.

Partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos e máximo de 15 (quinze) anos previsto no preceito secundário do artigo 33 da Lei antidrogas, o magistrado inicialmente fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto com atenção ao sistema trifásico e dentro do livre convencimento motivado que lhe é conferido constitucionalmente.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Fixada essa premissa, extrai-se do laudo forense que o material entorpecente apreendido com o apelante consiste em 190 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 142 kg.

Aqui abro um parênteses. Em pesquisa por sites de profissionais que se dedicam a estudar os malefícios causados por abuso e dependência de entorpecentes ilícitos, verifiquei que um cigarro de maconha contém cerca de 0,3 a 1g de maconha (
in
“Abuso e dependência da maconha”. Revista da Associação Médica Brasileira, disponível em <
https://www.scielo.br/j/ramb/a/m3LVCQcYCcQ6GwQ53CqWzNH/?lang=pt
). Assim, a quantidade da droga encontrada em posse dos apelantes possui o potencial mínimo de produzir 142.000 (cento e quarenta e dois mil) cigarros.

Foram encontrados, ainda, artefatos utilizados no preparo e comercialização dos entorpecentes ilícitos, como balança de precisão, bem como restou apurado que a droga era distribuída pela cidade.

É necessário ressaltar que a comercialização e uso de entorpecentes ilícitos vem causando inúmeros impactos negativos na sociedade, tais como aumento de violência, prejuízos à saúde da coletividade, impacto negativo na economia, dentre muitos outros.

Assim, entendo que a gravidade da conduta do apelante demonstra que a pena aplicada encontra-se devidamente proporcional, não merecendo retoques.

Tampouco encontro razões para reformar a r. sentença no tocante à fração aplicada na segunda fase, eis que o magistrado reduziu a pena em 01 (um) ano considerando a confissão espontânea.

Cumpre ressaltar que a aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes não se sujeitam a um patamar pré-fixado, cabendo ao magistrado, com a discricionariedade que lhe assiste, aplicar o patamar que julgar adequado ao caso.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). PROVIMENTO. AFASTADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas dos apelantes, atento às diretrizes do Código Penal, Código de Processo Penal, e da Constituição Federal, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida. 2. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, trata-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo a ser plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu, conforme ocorreu no caso em apreço. 3. Quanto à atenuante de menoridade relativa, afere-se que sua aplicação se deu em valor muito aquém do patamar orientador estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, e desprovida de fundamentação para tanto, eis porque deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante do art. 65, I, do Código Penal. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023).

Quanto à causa de diminuição de pena em virtude do tráfico privilegiado, aplicada na fração de 1/6 (um sexto), consigno que as circunstâncias do presente caso demonstram de maneira inequívoca que o réu se dedica a atividades criminosas, se afastando da figura do traficante eventual a que se direciona o benefício pretendido, pelo que no meu entender sequer faria
jus
à ao privilégio concedido pelo magistrado
a quo
.

A propósito:

(...) Não obstante a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes ilícitos, por si sós, não representem fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, vislumbra-se de elementos constantes do acórdão proferido pela Corte a quo a dedicação do agravante à atividade criminosa , quais sejam, a apreensão de petrechos comumente utilizados para traficância, bem como as circunstâncias da prisão do réu, realizada em local conhecido pela prática intensa de tráfico de drogas. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no REsp n. 2.011.537/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Contudo, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e em respeito ao princípio “non reformatio in pejus” mantenho a pena tal qual fixada em primeira instância, não havendo qualquer ilegalidade no patamar fixado pelo magistrado primevo.

Tampouco vejo ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que devidamente observado o comando legal contido no artigo 33, §3º do Código Penal.

Quanto ao apelante Michael Douglas
.

A defesa almeja, igualmente, a reforma da pena-base, a qual tampouco merece ser reformada, conforme fundamentação alhures.

Repriso que o apelante era responsável por armazenar substâncias entorpecentes destinada à venda, entrega a consumo e fornecimento, tendo sido apreendidos 140 kg de “maconha” e artefatos utilizados para a traficância.

A defesa ainda pugna pela compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, contudo verifico que carece de interesse recursal neste ponto na medida em que o magistrado fixou idêntico patamar para ambas as circunstâncias na segunda fase, qual seja 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

25 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.